Tribunal: TJPA
Processo: 0000325-37.2010.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÃCIA DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o, uma vez que hÃ¡ um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o recorrida, especialmente quando os fatos foram descritos com riqueza de detalhes pela vÃtima, que reconheceu o recorrente e cujas declaraÃ§Ãμes foram corroboradas pelos Policiais que efetuaram a prisÃ£o em flagrante.2 â InviÃ¡vel o decote da majorante quando resta provado nos autos que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo, sendo desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prÃ¡tica delitiva. SÃºmula n.Âº 14 deste SodalÃcio e Precedentes do STJ.3 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000325-37.2010.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL (VARA CRIMINAL)
APELANTE: JOSINEY SILVA DA SILVA (Def. Pública Paula Barros Pereira de Farias Oliveira)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA:
DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - Não há que se falar em absolvição, uma vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão recorrida, especialmente quando os fatos foram descritos com riqueza de detalhes pela vítima, que reconheceu o recorrente e cujas declarações foram corroboradas pelos Policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
2 - Inviável o decote da majorante quando resta provado nos autos que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo, sendo desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n.º 14 deste Sodalício e Precedentes do STJ.
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pela defensora pública Paula Barros Pereira de Farias Oliveira, em favor de
Josiney Silva da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o condenou pela prática do delito tipificado, na antiga redação do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Consta na denúncia, que no dia 2 de fevereiro de 2010, o denunciado adentrou o mercadinho - Deus é Fiel, localizado na Rua São Luís e, sob ameaça de arma fogo, subtraiu a quantia de R$ 60,00 tendo, em seguida, abordado um mototaxista que passava pelo local ocasião em que novamente fazendo uso da arma, subtraiu a motocicleta do mesmo.

Posteriormente, a polícia localizou e prendeu o acusado.

A denúncia foi recebida (fl. 43), o réu foi condenado nos termos ao norte descritos (sentença fls. 97/98 - verso), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões, pleiteia (102/107):

1 - A absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas e ausência de reconhecimento formal do acusado; e

2 - O decote da majorante do emprego de arma de fogo;

Em contrarrazões, o
dominus litis
rechaçou as teses defensivas, manifestando-se pelo improvimento do recurso (fls. 115/117).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 124/132).

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Foster Bitar em 29 de setembro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas de autoria.

Adianto que é inviável o acolhimento da tese, uma vez que constam dos autos provas robustas de materialidade e autoria delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, vejamos.

Conforme consignado na sentença condenatória:
¿6. A vítima reconheceu que lhe abordou e sob a ameaça de arma de fogo subtraiu da mesma a motocicleta, salienta que já conhecia o réu de vista, pois o mesmo já havia trabalhado como mototaxista. O depoimento da testemunha não foi gravado, tendo o Ministério Público desistido da reinquirição da mesma, pois esta não recorda dos fatos narrados nos autos.
7. O réu não foi interrogado em Juízo, pois não compareceu aos atos processuais, apesar de devidamente intimado, aplicando-se ao mesmo o artigo 367 do CPP.
8. As informações prestadas pela vítima corroboram com o caderno probatório, inclusive com o depoimento do acusado na esfera policial que reconheceu a prática do delito e que conhecia a vítima. Em relação a denúncia em nenhum momento a qualquer menção ao réu estar acompanhado de alguém, portanto, reputo como equivoco a indicação do inciso II do § 2º do artigo 157 do CP, quando o correto deveria ser o inciso I (com o uso de arma).
9. Em vista das provas carreadas aos autos não há dúvidas da participação e da responsabilidade do réu
JOSINEY SILVA DA SILVA
, tendo sido demonstrado a autoria e materialidade do crime, bem como a responsabilidade do réu a condenação destes se impõe pela prática do delito capitulado no artigo 157, § 2º, inciso I, do CP, neste sentido:

(...)¿

Em juízo, sob contraditório, a vítima
Anderson José Prestes Alcântara
reafirmou ser o réu o autor do delito, descrevendo (fl. 53):
¿Que a moto foi recuperada no dia seguinte abandonada no local onde ficou escondido o acusado, no ramal viúva, na localidade de APEI (...); que a moto que trabalhava pertencia a Francildo Florêncio Paixão (...); que foi abordado pelo acusado quando trafegava juntamente com um amigo que tinha também em uma outra moto, ambos em baixa velocidade cerca de 20 Km/h em frente ao mercadinho descrito na denúncia (...) que vinham conversando normalmente sendo que estava um pouco a frente e como já era possivelmente avistado pelo acusado, pois desde que nasceu mora nesta cidade (...); que na abordagem o acusado lhe colocou uma arma no abdômen, quando então resolveu sair da moto, tendo em seguida o acusado fugindo do local na posse da referida motocicleta (...); que já conhecia de vista o acusado, sabendo inclusive que o mesmo também foi mototaxista (...); que soube por comentários na vizinhança que o mesmo estaria determinado a fugir (...); que após a fuga o acusado ainda apanhou um comparsa que o aguardava a uns 300 metros a frente (...)
que confirma os termos da denúncia quanto aos fatos descritos em relação à sua pessoa¿

Assim, com forte amparo no acervo probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação do delito.

Da mesma forma, firme nas provas reunidas e acima relatadas, tem-se que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo, sendo prescindível, conforme remansosa jurisprudência a apreensão e perícia na arma, quando comprovada sua ocorrência por outros meios de prova, como no caso dos autos.

Nesse sentido, transcrevo ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça
:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.
2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido¿.
(AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021 - grifei).

De mais a mais, o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores deu ensejo, neste e. Tribunal à publicação de súmula:
Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014):
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer do
custos legis
, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação
.

Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator